Tribunal: TJDFT
Processo: 0007801-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÊS RÉUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa ou para a modalidade simples.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do art. 180 do CP.
4. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
5. Não prospera a fundamentação empregada na sentença para justificar a valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime que não se afastou das elementares do tipo penal receptação.
6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
7. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.